Tribunal: TJBA
Processo: 8009644-27.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009644-27.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR TORTURA
E FLAGRANTE PREPARADO
. TORTURA NÃO CONFIGURADA, COM AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS PROVAS OBTIDAS E AS DECLARAÇÕES DO ACUSADO
ACERCA DAS AGRESSÕES SOFRIDAS
.
FLAGRANTE PREPARADO NÃO EVIDENCIADO.
REJEIÇÃO
. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFIGURAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO IMPROSPERÁVEL
. APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO, por meio dos seus advogados, em face da sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento das custas processuais, sendo-lhe concedida a liberdade provisória. Ademais, foi decretada a perda, em favor da União, do aparelho de telefone celular, Marca Redmi, “No entanto, tendo em vista que os custos necessários à avaliação, elaboração de edital e publicidade da alienação superam a eventual receita a ser obtida em favor da União, determino o descarte, destruição ou inutilização do referido bem”; e foi ressaltado que, “nos autos de nº 8011461-29.2024.8.05.0274 foi determinada a restituição do Automóvel, FUSION, Código RENAVAM: 347427855, Placa: NZM2500, Chassi: 3FAHP0JA3BR300274, Número do motor: BR300274, Ano Fabricação: 2011, Ano Modelo: 2011, Cor: BRANCA, Estado: Bahia, Cidade: Vitória da Conquista, Marca/Modelo: I/FORD FUSION, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 00.565.068/0001-18, em favor de ADREA SERVIÇOS LTDA”. Narra a denúncia que: “no dia 30 de abril de 2024, por volta das 12h00min na Av. Brumado, Bairro Brasil, nesta cidade, guarnição da polícia militar flagrou o denunciado levando dentro do seu carro sessenta e seis ‘petecas’ da substância entorpecente de uso proscrito popularmente conhecida como cocaína, em circunstâncias que indicavam a prática, por ele, de tráfico de entorpecentes. Costa dos autos do Inquérito que, no dia e hora mencionados, guarnição da polícia militar recebeu informações do Setor de Inteligência dando conta que um indivíduo, a bordo de um veículo Ford Fusion, cor Branco PP NZM 2500, estaria realizando tráfico de drogas nas imediações do Posto Conquista, no bairro Brasil, na Av. Brumado, nesta cidade. A guarnição seguiu para o local indicado e encontrou a equipe da SOINT, que estava de campana e presenciou quando o Denunciado, a bordo de um veículo com as mesmas características anteriormente informadas, entregou um pacote a um homem transeunte, oportunidade em que foi feita a aproximação e abordagem. Em busca pessoal, nada foi encontrado. Na busca veicular, os policiais encontraram as substâncias acima descritas. Aos policiais, o denunciado informou que pegou a substância com uma mulher que identificou pelo nome de 'Gabriela', e que estaria a serviço do traficante de nome LUAN, gerente do Tráfico de Drogas nos bairros Santa Cruz, Santa Helena, Urbis 2 e Urbis 3."

2. Verifica-se, de logo, que carece à parte Apelante de interesse recursal em relação ao pleito de liberdade provisória, uma vez que a referida pretensão recursal já foi expressamente satisfeita na sentença recorrida. Destarte, constata-se que foi expedido Alvará de Soltura, cumprido no dia 02/10/2024. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, o agravamento da situação do réu é vedado, conforme preceitua o princípio non reformatio in pejus. Neste diapasão, não se conhece do referido pleito, por ausência de interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais requerimentos, conhece-se parcialmente do apelo.

3. Da preliminar de nulidade processual por
tortura policial e flagrante preparado
– O Apelante aduziu a nulidade do processo, sob o argumento de que ele foi torturado p
or um
policia
l
no interior da viatura policial, do que decorreria a nulidade das provas daí derivadas, com a consequente absolvição deste. Infere-se, de logo, que, segundo a versão obtida no interrogatório judicial do réu, a droga foi apreendida logo após a sua abordagem, em razão de busca e apreensão realizada no seu veículo, no qual teria sido encontrada "uma peteca de cocaína", sendo que, conforme relatado pelo acusado e pela testemunha de defesa, a apreensão da substância entorpecente ocorrera antes das supostas agressões, sofridas após a sua condução na viatura policial. Outrossim, segundo o acusado, o emprego da tortura teria como objetivo obrigá-lo a mostrar o local onde estaria a pessoa do sexo feminino que lhe fornecia drogas, desenlace da investigação que não repercutiu na acusação ora imputada. Depreende-se que restou evidenciado no Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2024 10 PV 002012-01, realizado no periciado VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO; as seguintes lesões: “Escoriação de 15cm em face anterior do antebraço esquerdo. Escoriações em antebraço direito e braço direito, faces anteriores. Escoriação sobre hiperemia+edema traumático+equimose violácea em hemitórax direito, face posterior (2/3 inferiores). Hiperemia+edema traumático em hemitórax esquerdo. Nada mais tendo a relatar, deu o perito por encerrado o presente exame, passando às respostas aos quesitos médicos legais: ao 1º quesito: Sim; ao 2º quesito: Meio de ação contundente; Do 3º ao 6º quesitos: Não”. Há, portanto, um conflito de versões acerca dos fatos, uma vez que o réu alega que foi “torturado” apenas após ter adentrado na viatura, por um indivíduo chamado Tiago, que seria um policial à paisana, vestido como civil, conhecido do acusado, porque jogavam futebol juntos, tendo asseverado que a abordagem ocorrera, tão somente, por vingança deste indivíduo de alcunha Tiago, porque durante um destes jogos, o réu teria “dado uma cotovelada” no aludido policial. Em relação a esta versão, nota-se que a referida pessoa de alcunha Tiago não prestou depoimento nos autos, nem na fase de inquérito, nem na fase judicial. Lado outro, ambas as testemunhas de acusação, que estavam conduzindo motocicletas e integravam a guarnição PETO MOTOS-77CIPM, alegaram que foram responsáveis pela abordagem e busca pessoal e veicular do réu, contudo não fizeram a sua condução no interior da viatura policial, uma vez que eles estavam conduzindo motocicletas e, para tanto, foi solicitado o apoio da “guarnição quatro rodas”, que conduziram o flagranteado até a Delegacia de Polícia Civil. Ou seja, tais testemunhas não podem relatar o que ocorrera no interior da referida viatura policial. E, a despeito disto, alegam que foi necessário o uso de força policial porque o réu teria resistido à prisão, tendo sido realizado o golpe conhecido como “mata leão” para imobilizá-lo, algemá-lo e colocá-lo no interior da viatura da “guarnição quatro rodas”. Ou seja, para as mesmas lesões, são dadas duas versões, uma pelo réu, que as imputou a um indivíduo não identificado, que o teria agredido no interior da viatura policial, e a outra pelas testemunhas de acusação, que reputam a si, e não a outrem, a realização das lesões, que teriam sido causadas no momento da imobilização do acusado, mediante uso da força necessária, em face da reação do flagranteado a sua prisão. O que se pode extrair de convergente em ambas as versões é apenas a conclusão de que as provas de autoria e materialidade não decorreram da aludida agressão, uma vez que, antes da suposta tortura ocorrida no interior da viatura policial, ou antes da suposta imobilização policial em face da resistência à prisão, as 66 (sessenta e seis) petecas de cocaína já haviam sido apreendidas, após terem sido localizadas no interior do veículo do ora apelante, inexistindo qualquer relação entre as provas dos autos e a produção das lesões corporais, razão pela qual mostra-se inaplicável o disposto no art. 157 do CPP. No presente caso, contudo, não seria possível concluir que as lesões descritas no exame pericial seriam decorrentes de tortura, como aduzido pela Defesa, diante da natureza e localização das lesões encontradas, que a princípio, poderiam ser decorrentes da imobilização relatada pelas testemunhas de acusação, bem como, por serem leves, não caracterizariam, ao menos em análise perfunctória, e diante da foto do indiciado que foi feita logo após a sua chegada à Delegacia de Polícia Civil, no ID 445469367, “intenso sofrimento físico ou mental”, como preceitua o art. 1º, da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Por outro lado, infere-se dos autos que a acusação é sustentada na apreensão de drogas que estavam no interior do veículo do denunciado, sendo certo que tal apreensão ocorrera antes das ditas agressões. Portanto, as provas constantes nos autos não decorreram de qualquer declaração prestada pelo réu VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO no momento do flagrante, razão pela qual, a alegação do referido apelante, no sentido de que teria sido agredido, não invalida a apreensão das drogas, restando inalterada a materialidade delitiva, e a sua autoria, uma vez que o ora acusado estava em posse do veículo onde foram encontradas as referidas substâncias entorpecentes, no momento do flagrante, circunstância que não foi negada pela defesa. Ressalte-se que a acusação de agressão policial enseja a remessa das peças à Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e a apuração de eventual excesso cometido pelos agentes públicos deve ser discutida em via administrativa/judicial própria para responsabilização dos servidores, sendo que tal providência foi, inclusive, requerida pelo Ministério Público nos autos do Processo sob nº 8008598-03.2024.8.05.0274, e não serve para invalidação das provas produzidas, que não apresentam nenhuma relação com o aludido fato. Conforme restou observado, inexiste qualquer justificativa para acolher a alegação defensiva de flagrante preparado, uma vez que o réu não indicou em seu interrogatório que a sua conduta, condizente em transportar drogas, decorreu de alguma ação policial que o coagiu ou o influenciou a cometer o referido crime. Neste sentido: "Não se verifica ilegalidade na prisão, por flagrante preparado, em hipótese na qual os policiais não provocaram nem induziram a conduta. Consta que, após os corréus narrarem na delegacia de polícia o esquema criminoso, indicando a existência de três batedores, a equipe foi acionada por um policial que estava no hotel onde se realizara a prisão, relatando que três indivíduos procuravam os presos. Dirigindo-se ao local, realizaram a abordagem, no decorrer da qual foi recebida ligação do contratante da carga de entorpecentes, corroborando os elementos prévios. Resta justificada, portanto, a prisão em flagrante". (STJ. AgRg no RHC n. 177.810/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Rejeitam-se as preliminares.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada nas fotos das drogas apreendidas, no Auto de Exibição e Apreensão, no qual constam como apreendidos, em poder do flagranteado VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO, “CELULAR REDMI, Cor: CHUMBO, Fabricação: Sem informação; 66 petecas de Cocaína; Automóvel, Descrição: FUSION, Código RENAVAM: 347427855, Placa: NZM2500, Chassi: 3FAHP0JA3BR300274, Número do motor: BR300274, Ano Fabricação: 2011, Ano Modelo: 2011, Cor: BRANCA, Estado: Bahia, Cidade: Vitória da Conquista, Marca/Modelo: I/FORD FUSION, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 00.565.068/0001-18, Nome do proprietário: ADREA SERVICOS LTDA”; no Laudo de Exame Pericial nº 2024 10 PC 001983-01, às fls. 27/28 do ID 445469366 do Inquérito Policial sob nº 8009521-29.2024.8.05.0274 e no Laudo de Exame Pericial nº 2024 10 PC 001983-02 constante no ID 71337977, no qual restou detectada a presença da substância benzoilmetilecgonina (cocaína), nas 66 (sessenta e seis) petecas, com peso total de 149,86g (cento e quarenta e nove gramas, e oitenta e seis centigramas), que restaram apreendidas em poder do ora denunciado. A autoria delitiva também restou devidamente demonstrada nos autos, conforme depoimentos prestados. Infere-se que a busca e apreensão veicular decorreu de justa causa, uma vez que o réu e as testemunhas de acusação não se conheciam antes dos fatos, entretanto a guarnição policial integrada pelos aludidos policiais militares recebeu a informação da equipe de inteligência da Polícia Militar de que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas na Av. Brumado, nas imediações do Posto Conquista, em Vitória da Conquista, mediante “delivery” realizado por meio de um veículo FORD/FUSION, de cor branca, PP NZM 2500, oportunidade em que a guarnição PETO MOTOS- 77CIPM localizou o veículo e o seu condutor, o abordando e realizando busca e apreensão do material proibido, no interior do veículo anteriormente informado. Destaque-se que, embora ouvidos separadamente, em assentada judicial, mesmo ultrapassados 3 (três) meses e mais de 4 (quatro) meses da data dos fatos.
A
s duas testemunhas de acusação, servidores públicos (Lei estadual nº 7209, de 20 de novembro de 1997), alegaram, de forma harmônica, a mesma versão dos fatos que foi relatada no Inquérito. Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos agentes penitenciários, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, elementos que não foram identificados no caso em tela. Neste diapasão, mantém-se a condenação do réu VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistente nos verbos “transportar” e “trazer consigo”.

5
. Dosimetria da pena - Primeira fase. Em observância ao quanto preceituado no art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei sob nº 11.343/2006, observa-se que, a despeito da natureza da substância entorpecente apreendida, nenhuma das circunstâncias judiciais foram considerados desfavoráveis ao réu, sendo fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Segunda Fase - Não foram evidenciadas atenuantes, nem agravantes.

6. Terceira Fase - Embora a sentença recorrida tenha consignado a ausência de majorantes ou minorantes, no tocante à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, não explicitou os motivos que justificaram a sua respectiva exclusão, razão pela qual o réu pretende o seu reconhecimento nesta instância. Ao realizar busca no Sistema PJE de 1º grau, constata-se que, conforme mencionado pelo ora denunciado, ele foi preso em flagrante no dia 11/11/2022, também pela prática de tráfico de drogas, oportunidade que também foram apreendidas petecas de cocaína em seu poder, conforme Processo sob nº 8015046-60.2022.8.05.0274, entretanto, embora oferecida a respectiva denúncia nos autos da ação penal sob nº 8016066-86.2022.8.05.0274, no dia 01/08/2023 foi proferida decisão, no qual, em virtude não localização do ora acusado foi determinada “a suspensão do processo e do prazo prescricional até ulterior comparecimento do acusado, quando então o feito retomará seu curso normal, a teor do contido no art. 363, parágrafo 4º do diploma legal”. Verifica-se, ainda, no Sistema PROJUDI, que foi realizada transação penal em favor do ora apelante, nos autos da ação penal sob nº 0006452-96.2022.8.05.0274, já arquivado. Nestas circunstâncias, restou evidenciado que a conduta ora imputada não se trata de fato isolado na vida do apelante, uma vez que o próprio réu declarou em seu interrogatório que já foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, o que restou confirmado, sendo que não houve o prosseguimento da respectiva ação penal em razão de o denunciado não ter sido localizado para oferecer resposta à acusação. Destaca-se, ainda, que a natureza da substância entorpecente, que não foi utilizada para majorar a pena-base, também deverá ser considerada na terceira fase de dosimetria da pena, considerando o alto valor comercial da droga comercial conhecida como cocaína, e da quantidade relevante que foi apreendida, quase duzentos gramas, e da prática de tráfico de drogas, por meio de "delivery", demonstrando um grau de complexidade e evolução na transação comercial que denotam o acentuado envolvimento do acusado com atividades criminosas, não se tratando, portanto, de traficante ocasional. A aplicação resta, portanto, impossibilitada. Neste sentido: "3. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Dessa forma, a consideração da natureza e quantidade das drogas constitui critério idôneo para a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, ou para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando for o caso. [...] 6. No caso dos autos e conforme esclarecido pelo Tribunal a quo, embora o Tema Repetitivo n. 1139 do Superior Tribunal de Justiça vede expressamente a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, a manutenção do afastamento da causa de diminuição decorreu do entendimento de que as circunstâncias evidenciavam o envolvimento dos acusados com atividades criminosas, não se tratando de traficante ocasional, fundamento esse que está em consonância com os dispositivos legais relacionados e com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte". (STJ. AgRg no REsp n. 2.158.593/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024 - grifos inexistentes nos originais.) Por tais razões, mantém-se afastada a incidência da pretendida minorante, mantendo-se a pena definitiva inalterada. O cumprimento da pena privativa de liberdade se dará, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Conserva-se a condenação pelo pagamento das custas processuais.

7. APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS E
DES
PROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8009644-27.2024.8.05.0274
, da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista
– BA, sendo apelante
VINÍCIUS OLIVEIRA RIBEIRO
e

apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.